Tribunal: TJDFT
Processo: 0043210-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA 1002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INCISO II, DO CPC.

1. O colendo STJ definiu por meio do Tema 1002, a seguinte tese: “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

2. Considerando a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada pelo colendo no Tema 1002, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

3. Se a promitente-compradora deu ensejo à rescisão, e buscou a restituição dos valores pagos de forma diversa da cláusula penal convencionada, deve ser reconhecida a divergência entre o que restou decidido por esta Turma e a tese firmada Tema Repetitivo 1002, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado.

4. Recurso da ré LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda. provido.